Tribunal: STF
Processo: RMS 32116
Classe: RMS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DESTINADO A APURAR A LEGITIMIDADE DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DECADÊNCIA. INVIABILIDADE DE JUÍZO PREMATURO A RESPEITO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, a autorização para abertura de processo administrativo ou a sua efetiva instauração não autoriza, por si só, um juízo antecipado sobre a decadência para a revisão do ato concessivo de anistia política. Primeiro, porque, a teor do art. 54 da Lei 9.784/1999, ressalva-se do prazo decadencial a hipótese de “comprovada má-fé”, o que, para ficar determinado, depende de apuração no próprio processo instaurado; e, segundo, porque o termo ad quem do prazo decadencial não é necessariamente a abertura do processo administrativo, mas, sim, “qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”, conforme expressa o parágrafo 2º do mesmo artigo 54, circunstância que também está sujeita a verificação probatória, insuscetível de ser aprofundada na via do mandado de segurança. Precedentes: RMS 31.045 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/10/2013; RMS 31.570 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 04/10/2012; RMS 31.027 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/09/2012; RMS 31.111 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 02/04/2012; RMS 30.964 ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 08/06/2012. 



    2. Agravo regimental não provido.